Tribunal: TJDFT
Processo: 0737055-76.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737055-76.2017.8.07.0001 RECORRENTE: MARIO GIL GUIMARAES MENDES RECORRIDO: CONDOMINIO RURAL SOLAR DA SERRA, MARCOS EDUARDO GASPARINI DE MAGALHAES DESPACHO Na petição de ID no 30739693, o recorrido CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA informa a realização de acordo e pugna pela extinção do feito. Intime-se o recorrente MARIO GIL GUIMARÃES MENDES para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre a petição de ID no 30739693. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007